Tribunal: TJDFT
Processo: 0721492-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721492-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEDA BERNARDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ORGOMAQ ORGANIZACAO GOIANA DE MAQUINAS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ieda Bernardes de Oliveira contra a decisão que rejeitou sua alegação de prescrição intercorrente. A agravante sustenta que a decisão agravada está fundamentada em premissas equivocadas, o que viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da individualização dos atos processuais. Argumenta que a prescrição intercorrente operou-se em 5.4.2022, diante da suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020. Assegura que a agravada limitou-se a realizar requerimentos genéricos e sucessivos de pesquisa patrimonial, sem indicar qualquer diligência concreta de localização de bens, o que não afasta o reconhecimento da inércia do credor e o curso da prescrição intercorrente. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de conferir conteúdo efetivo ao dever de impulso processual por parte do exequente. Destaca que a penhora no rosto dos autos, deferida em meados de 2018, foi limitada exclusivamente ao coexecutado Lenin Furtado Leite e não se estende a ela. Explica que a decisão que ordenou a suspensão do feito com base do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil foi proferida em 14.11.2018, razão pela qual aplica-se ao presente feito a redação original do referido diploma legal. Defende que o prazo de um (1) ano de suspensão processual terminou em 14.11.2019, conforme as regras processuais para contabilização do prazo da prescrição intercorrente. Entende que a agravada não logrou êxito em localizar bens penhoráveis desde 14.11.2019, pois todas as diligências executórias foram infrutíferas, e a prescrição intercorrente ocorreu em 5.4.2022. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e determinar a extinção da execução. Preparo regular (id 72345807). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Extrai-se dos autos que a parte agravante suscitou a prescrição intercorrente em 28.2.2025. Alegou que o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, encerrou-se em 14.11.2019, sem que a agravada lograsse êxito na localização de bens passíveis de penhora no curso do biênio subsequente. Sustentou que a prescrição da pretensão executória consumou-se em razão da ausência de impulso útil da agravada no prazo de dois (2) anos, conforme dispõe o art. 61 da Lei no 7.357/1985. O Juízo de Primeiro Grau afastou a alegação de prescrição intercorrente. Explicou que não há que se falar em prescrição intercorrente até que haja notícia acerca do trânsito em julgado dos processos no 0713089-80.2024.8.07.0020 e no 0035762-36.2013.8.07.0007 que tramitam, respectivamente, perante a 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF e perante à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que afastou a tese de prescrição intercorrente invocada pela agravante. A prescrição intercorrente, à semelhança das demais espécies de prescrição, pressupõe a inércia do titular do direito durante o lapso temporal legalmente estabelecido. Não há que se falar no reconhecimento automático da prescrição intercorrente sem a verificação prévia da ausência de atos constritivos eficazes ou de diligência processuais idôneas por parte do exequente. O mero requerimento de diligências não possui aptidão de interromper o curso do prazo prescricional. O Tema Repetitivo no 568 do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo de Primeiro Grau em ação diversa configura medida de constrição efetiva, apta a interromper o curso da prescrição. Trata-se de modalidade de penhora prevista no art. 860 do Código de Processo Civil, que recai sobre crédito ou direito litigioso e tem eficácia desde que regularmente determinada pelo juízo competente. A medida evidencia a existência de patrimônio potencialmente útil à satisfação da execução, o que afasta a inércia da agravada. A alegação de que a penhora no rosto dos autos determinada no processo no 0035762-36.2013.8.07.0007 incide exclusivamente sobre o coexecutado Lenin Furtado Leite é insuficiente para afastar a interrupção da prescrição. A análise preliminar dos autos indica que a responsabilidade dos devedores é solidária, circunstância que atrai a incidência do disposto no art. 204, § 1o, do Código Civil.[1] A interrupção da prescrição em relação a um dos devedores envolve os demais. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para a apresentação de resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. § 1 o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.